Tribunal: TJBA
Processo: 8007442-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007442-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GELSON PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESINHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR. PECULIARIDADES DO CASO. SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS PRISIONAIS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NO PRAZO DE 90 DIAS. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO AUTOMÁTICA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PERTENCIMENTO A FACÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame O presente Habeas Corpus foi impetrado em favor de Gelson Pereira dos Santos, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva pela Autoridade Coatora. Argumenta o Impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente estaria custodiado há mais de 177 dias sem a regular notificação para defesa prévia. Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão pela ausência de reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar no prazo de 90 dias, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste na aferição da legalidade da prisão preventiva do paciente, examinando-se a ocorrência de excesso de prazo injustificado no trâmite processual e a validade da manutenção da segregação ante a alegada omissão na revisão nonagesimal da custódia, considerando a gravidade dos delitos imputados e a periculosidade social do agente. III. Razões de decidir A manutenção da prisão preventiva justifica-se diante da comprovação da materialidade e dos consistentes indícios de autoria, aliada à imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, que revela a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva. Os elementos fáticos extraídos dos autos da ação penal evidenciam, de forma clara e objetiva, a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a custódia mostra-se proporcional e adequada, revelando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma, para resguardar a ordem pública e o regular desenvolvimento do processo. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não restando configurado quando a dilação decorre de incidentes processuais não imputáveis à desídia do Poder Judiciário, como a necessidade de expedição de cartas precatórias para diferentes comarcas em razão de transferências do réu. 2. A inobservância do prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva não acarreta a revogação automática da custódia, devendo o Tribunal verificar a subsistência dos motivos que a ensejaram, especialmente a periculosidade social e o risco à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 55. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007442-55.2026.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de GELSON PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESINHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora